Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE (SOGROS). REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI N. 8.009/1990. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa a existência de qualquer omissão, obscuridade ou erro de fato no v. acórdão, porquanto devidamente analisadas as questões de fato e de direito discutidas pelas partes, reconhecendo que não se encontra configurada a impenhorabilidade do imóvel ocupado pelos embargantes, porquanto: i) o bem não se enquadra nos requisitos previstos nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990, bem como na Súmula 486/STJ; ii) o executado é proprietário de diversos imóveis e não reside no bem penhorado; e iii) os embargantes, embora residam no imóvel penhorado, não integram o mesmo núcleo familiar do executado.
3. Não estando configurada contradição, omissão ou erro material apontados pelos embargantes, tem-se por inviabilizado o acolhimento dos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.